Tribunal: TJDFT
Processo: 0767348-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. LOCAL IMPRÓPRIO PARA ULTRAPASSAGEM. VALOR DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81069390).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Noticiou que no dia 23/07/2025, por volta das 10h20, quando trafegava na tesourinha da 109 sul, teve seu veículo abalroado, na parte traseira, pelo veículo conduzido pelo requerido. Narrou que ao observar que na via em que pretendia ingressar vinha uma motocicleta, reduziu a velocidade, oportunidade em que sofreu colisão traseira pela motocicleta do requerido. Aduziu que o acidente ocorreu em razão da falta de atenção do requerido ao deixar de guardar a distância de segurança do veículo da autora.
4. Em suas razões recursais, o réu aduziu que não há nos autos prova mínima capaz de atribuir culpa exclusiva ao recorrente. Asseverou que a colisão se deu em razão de manobra inesperada realizada pela requerente, sem qualquer sinalização prévia. Alegou que a requerente encontrava-se manuseando o telefone celular no momento do acidente. Alegou que a condenação se baseou em orçamentos e recibos unilaterais, sem que tenha sido realizada prova pericial ou outro subsídio técnico que certifique que a totalidade dos itens listados para reparo decorre exclusivamente do evento narrado. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a fim de que seja reconhecida a culpa concorrente, com redução proporcional do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão dos veículos dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contestação apresentada na origem nada tratou dos comprovantes de despesas juntados na inicial. Desse modo, a impugnação ao valor pago pelos reparos do veículo, e por conseguinte dos danos materiais sofridos, constitui inovação recursal, não sendo conhecida.
7. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. A motocicleta do recorrente colidiu sua parte lateral dianteira com a traseira do veículo da autora. O autor afirma que a colisão decorreu de manobra inesperada da autora, quando o réu a ultrapassava. Ainda que a sua versão fosse verdadeira, é certo que a colisão ocorreu na curva da "tesourinha", local em que não há duas faixas de rolamento a permitir a ultrapassagem. Para além disso, a colisão ocorreu logo na entrada da via, local igualmente impróprio para a ultrapassagem. Neste sentido, ainda que se admitisse como verdadeira a versão do autor - que, diga-se de passagem, não tem respaldo nas provas produzidas - permaneceria sua a culpa pelo acidente.
8. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, III, do CPC, não havendo nos autos prova de que a colisão se deu em razão de a parte recorrida ter realizado manobra inesperada, sem qualquer sinalização prévia ou de que a requerente encontrava-se utilizando o aparelho celular. Ademais, como o local é a entrada de uma via, é esperado que os veículos reduzam a velocidade ou parem por completo, para verificar as condições de ingresso.
9. A requerente estava trafegando em via secundária e, para ingresso na via principal, tem o dever de aguardar a passagem dos veículos que ali trafegam. Caberia ao recorrente guardar a devida distância do veículo que trafega na sua frente e aguardar a sua vez de adentrar na via principal, o que não ocorreu nos autos. Há culpa exclusiva do autor pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.